Tribunal: TJDFT
Processo: 0706843-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706843-36.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G44 BRASIL S.A AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS ARAUJO COSTA DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 23835727) interposto por G44 BRASIL S.A contra decisão proferida pelo douto Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO COSTA DE ANDRADE em desfavor do agravante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e a garantia do Juízo ofertada pela parte executada. Eis o trecho do r. decisório combatido (ID 82941748 dos autos de referência): Vistos estes autos. Impugnação ao presente cumprimento pela parte executada. Pedido incidental de gratuidade de justiça; garantia do juízo com a indicação de esmeraldas avaliadas no valor da execução com pedido de suspensão do feito, e expedição de ofício à ZenCard por valores alegadamente já indenizados à ora exequente, id 82475313. Contrarrazões à impugnação, id 82699620. DECIDO. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, entendo não devidamente demonstrada a hipossuficiência do executado. Tal avaliação demandaria a análise da documentação contábil, inclusive de sua participação no grupo de fato de que a G44 faz parte. De outra parte, os extratos juntados, inclusive, demonstraram que houve intensa movimentação bancária nas contas da executada G44, ainda que não mantenha saldo disponível nos extratos atuais. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA PLEITEADO. Quanto à alegada garantia do Juízo também a tenho por insubsistente, tendo em vista a unilateralidade do laudo de avaliação das pedras preciosas oferecidas e, igualmente, eventual dificuldade de liquidação das mesmas, além da ausência de depósito das referidas pedras ou da localização de tais bens, conforme salientado pela exequente. Tendo em vista que o cumprimento de sentença deverá ocorrer no interesse do exequente e de que a oferta apresentada não se demonstra eficaz para saldar a condenação pendente, deve-se buscar a constrição de patrimônio de bens na ordem do art. 835, do CPC, sendo que antes da indicação de pedras preciosas (inc. XI) deve ser prestigiada eventual constrição de patrimônio, de acordo com os incisos anteriores do mencionado artigo. INDEFIRO, em consequência, o efeito suspensivo pleiteado. Quanto ao pedido de expedição de ofício à ZenCard também nada há a prover. A sentença considerou o contrato nulo e, expressamente, determinou a restituição dos valores aportados, independentemente de eventual lucro anterior entre as Partes. A parte dispositiva da sentença estabeleceu o montante da condenação, a atualização monetária, o percentual dos juros a partir da citação, sendo que a parte executada não se dignou a impugnar quaisquer dos parâmetros estabelecidos. Logo, entendo que o valor apresentado, conforme planilha de id 77913111, pág. 2, traduziu fielmente o valor da condenação, sendo que, na ausência de pagamento voluntário, sobre o valor de R$ 61.249,33, deverá ser acrescida a multa do art. 523, § 1o (R$ 6.124,93) e, ainda, os honorários da fase de cumprimento no percentual de 10% (R$ 6.124,93). Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada, e, uma vez decorrido o prazo para pagamento voluntário, promova-se à constrição de patrimônio dos executados pelos sistemas conveniados até o limite de R$ 73.499,19. I. Inconformado, aduz o recorrente que vem sofrendo alta demanda de ações judiciais e que em quase todas foi deferido o pedido para bloqueio das suas contas, de modo a impossibilitá-lo de exercer seu direito à ampla defesa e contraditório, sem prejuízo financeiro. A fim de amparar o seu pleito, colaciona extratos das suas contas bancárias, decisões judiciais com ordem de bloqueio em seus ativos financeiros e espelhos de consulta ao sistema RenaJud, constando restrições a veículos em seu nome, além de uma declaração emitida pelo escritório de contabilidade que presta serviços à agravante, constando a inexistência de movimentação financeira neste ano de 2021. A respeito da garantia ao Juízo, uma vez que ofereceu pedras preciosas (esmeraldas) para que não haja mais constrições em seus bens, assevera a existência de certificado atestando o valor e a autenticidade das referidas pedras, além de documento de titularidade para fazer a transferência à agravada. Ressalta, ainda, que se trata de meio de pagamento menos prejudicial ao devedor, em atenção ao princípio da execução menos onerosa inserto no art. 805 do Código de Processo Civil. Pede a reforma do decisum para que seja concedida a gratuidade de justiça, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar e para que seja lavrado autos de penhora do bem dado como garantia do Juízo, de modo a suspender todos os atos expropriatórios. É o relato do essencial. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, tenho que razão não assiste ao agravante. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a pessoa jurídica deve comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. Nesse sentido, confira-se: O Código de Processo Civil, no parágrafo 3o, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência deduzida exclusivamente por Pessoa Natural a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. No entanto, referido dispositivo não alcança a Pessoa Jurídica, que deverá provar sua condição. Para as pessoas jurídicas, a concessão de justiça gratuita exige a comprovação da hipossuficiência econômica, nos termos do verbete número 481 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1278806, 07178921120208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, deve-se indeferir a concessão da benesse. (Acórdão 1278380, 07153597920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De acordo com o Enunciado no 481 da Súmula do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. (Acórdão n.1095838, 20170610057618APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 17/05/2018. Pág.: 212/227) A Súmula 481 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA dispõe que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Os demonstrativos de receitas e despesas juntados aos autos revelam a existência de saldos positivos hábeis a demonstrar a capacidade financeira da agravante para adimplir as custas processuais. “Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta à pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo” (STF, Tribunal Pleno, Rcl no1905 ED-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.08.2002). (Acórdão n.1093303, 07031687020188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 09/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os documentos que acompanham o recurso em exame, quais sejam, declaração de hipossuficiência (ID 23835730), espelho de consulta ao sistema RenaJud, constando restrições judiciais a veículos (ID 23835734), ordem judiciais de bloqueio de suas contas bancárias junto ao Banco do Brasil (ID 23835737 e 23835738), documento relativo ao encerramento da sua conta junto ao Banco Bradesco (ID 23835740), extrato da conta bancária na Caixa Econômica Federal, com saldo zerado (ID 23835741), dentre outros, são, a toda evidência, insuficientes para comprovar a penúria alegada pela pessoa jurídica postulante da benesse. A despeito dos fatos amplamente noticiados nas mídias sobre os negócios milionários envolvendo o recorrente e as centenas de ações judiciais em seu desfavor, tais elementos, per si so, não constituem situação inviabilizadora da assunção do ônus decorrente do ingresso em juízo. Outrossim, a demonstração de indisponibilidade de numerário em uma de suas contas (R$ 2.964,82 – dois mil novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos – ID 23835746), decorrente de suposta ação judicial contra si, o qual, inclusive, é ínfimo em relação ao valor objeto da discussão nos autos, na ordem de R$ 73.499,19 (setenta e três mil, quatrocentos e noventa e nove reais e dezenove centavos), não ampara a sua alegação de hipossuficiência financeira, consoante prevê o enunciado da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça no 481, assim redigido: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Da mesma forma é o raciocínio acerca do documento de ID 23835738, referente à ordem judicial de bloqueio na conta bancária no importe de R$ 22.584,10 (vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e dez centavos), uma vez que o valor é pontual e evidentemente não enseja abalo financeiro suficiente para caracterizar a sua miserabilidade, diante dos altos valores sabidamente aportados nas contas da pessoa jurídica agravante, oriundos dos negócios jurídicos questionados judicialmente. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e fixo prazo de 10 (dez) dias para a realização do recolhimento das custas do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador